Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-67.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703365-67.2024.8.07.0015 APELANTE: TIAGO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: CONSTRUTORA RV LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Tiago Pereira Teixeira contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que acolheu a prejudicial de decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 e do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O Apelante pleiteia a reforma da r. sentença para que seja afastada a decadência e julgado procedente o pedido de habilitação de crédito retardatário. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 64987484. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso – Id. 67089435. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 64987479 não deve ser conhecida, já que o ora Apelante interpôs dois recursos com os mesmos fundamentos contra a mesma sentença. Acrescento que o Agravo de Instrumento n. 0733498-40.2024.8.07.0000 não foi admitido pelo Des. Roberto Freitas Filho, por inadequação da via eleita. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, o ato processual só está sujeito a um único recurso pela mesma parte, de modo que a interposição anterior de Agravo de Instrumento pelo ora Apelante contra a r. sentença acarretou a preclusão consumativa para a interposição de outro recurso, por isso o presente recurso não pode ser conhecido. O Superior Tribunal de Justiça considera que a interposição de um recurso inadequado, como o agravo de instrumento em lugar da apelação, não impede a interposição posterior do recurso correto. Contudo, o segundo recurso só será admitido se não estiver configurada a preclusão consumativa, o que não é o caso dos autos. De fato, o recorrente, ao interpor o Agravo de Instrumento, esgotou a oportunidade de se insurgir contra a sentença, inviabilizando o conhecimento da Apelação. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora